Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733376-29.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA CRISTINA RIBEIRO DIAS APELADO: BRUNO DEITOS DE CARVALHO, BRUNO DEITOS DE CARVALHO 12624341730 D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido em virtude da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o MM; Juiz de Direito que sentenciou o feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (ID 43403380). Redistribua-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator